Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante em face do crime de estelionato uma vez que a materialidade e autoria encontram-se devidamente comprovadas, sobretudo em razão dos depoimentos da vítima, das testemunhas, bem como em face das demais provas juntadas aos autos.
2. O prejuízo sofrido pela vítima, exceto quando o valor for exorbitante, não pode justificar o aumento da pena-base a título de valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime por se tratar de aspecto ínsito aos crimes contra o patrimônio.
3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.